Tribunal: STF
Processo: ARE 1439285
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Exclusão de policial militar. Conselho de disciplina. Sessão secreta de deliberação. Parecer opinativo. Contraditório e ampla defesa. Ausência de questão constitucional. Incidência das súmulas nº 279 e 280/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.